Tribunal: TJBA
Processo: 0312546-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312546-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil Sa

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, EMERSON FERREIRA MANGABEIRA, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: ANTONIO CARLOS MENDES COSTA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES, AURELIO PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO PRESCRITA ANTES DO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO LEGAL POSTERIOR E DE REGRAS SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por banco contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores referentes à cédula de crédito rural hipotecária nº 9906894305587-A, com vencimento final em 15.03.2005, em ação ajuizada em 21.11.2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da alegada ausência de procuração dos advogados signatários; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança da cédula de crédito rural hipotecária está prescrita; (iii) determinar se as Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 14.166/2021 suspendem prazo prescricional já consumado; (iv) definir se o art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC e a Súmula 106/STJ afastam prescrição consumada antes do ajuizamento; e (v) estabelecer se o reconhecimento de ofício da prescrição, sem prévia intimação, gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76 do CPC impõe a prévia intimação da parte para sanar irregularidade de representação processual, sendo vedado o não conhecimento do recurso sem oportunizar a regularização.

A atuação dos advogados signatários desde o início do feito afasta a alegação de ausência de representação apta a impedir o conhecimento da apelação.

O art. 206, § 5º, I, do Código Civil estabelece prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular.

O vencimento final da cédula em 15.03.2005 faz encerrar o prazo prescricional em 15.03.2010, de modo que a ação ajuizada em 21.11.2011 foi proposta quando a prescrição direta já estava consumada.

A suspensão do prazo prescricional somente opera sobre prazo ainda em curso e não restabelece pretensão já extinta pela prescrição consumada.

As Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 14.166/2021 são posteriores ao vencimento da cédula e ao ajuizamento da ação, além de não haver demonstração concreta de enquadramento da dívida nos programas de renegociação por elas previstos.

O art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC e a Súmula 106/STJ dizem respeito à prescrição intercorrente ou à demora judicial após o ajuizamento, não se aplicando quando a prescrição já estava consumada antes da propositura da demanda.

O reconhecimento de ofício da prescrição exige observância do contraditório, mas a nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

A ausência de argumento juridicamente apto a afastar a prescrição torna inútil a anulação da sentença apenas para oportunizar manifestação da parte, em prestígio à economia processual e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A irregularidade de representação processual deve ser previamente oportunizada à parte para regularização, nos termos do art. 76 do CPC. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 3. A suspensão legal do prazo prescricional não reabre pretensão já atingida pela prescrição consumada. 4. O art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC e a Súmula 106/STJ não afastam prescrição direta consumada antes do ajuizamento da ação. 5. A ausência de prévia intimação para manifestação sobre prescrição reconhecida de ofício não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 4º, 10, 76, 240, §§ 1º e 3º, e 487, II; Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 14.166/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.250.171/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.04.2017, DJe 05.05.2017; STF, Súmulas 280 e 283.